Tribunal: TJPA
Processo: 0066861-54.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0066861-54.2012.8.14.0301

APELANTE: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUTURAS LAVRATURAS DE TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO E AUTOS DE INFRAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE AUFERIR PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA DEMANDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

À UNANIMIDADE.

1.
Alegação de existência de omissão quanto ao pedido relacionado a futuras lavraturas de Termos de Apreensão e Depósito e Autos de Infração.

2.
As embargantes sustentam que apenas o fato de terem sido autuadas já demonstra que o Estado do Pará promove corriqueiramente os atos coatores futuros que se requer o afastamento de forma preventiva, pelo que alega a necessidade de atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que a segurança seja concedida integralmente.

3. Inobstante, c
onforme consignado na decisão embargada, na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas.

4.
No caso concreto, todas as exigências fiscais referentes aos Autos de Infração colacionados aos autos foram canceladas, vez que as embargantes demonstraram a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, ao comprovar que o destinatário final não figura como contribuinte do respectivo tributo.

5. Entretanto
,
quanto
ao pedido de que fosse determinado à Autoridade Impetrada que se abstivesse de lavrar futuros Termos de Apreensão e Depósito e AINFS, não há como conceder a segurança se
a parte demandante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência.

6. Consoante já discutido no acórdão impugnado, as embargantes pretendem obter, pela via mandamental preventiva, provimento declaratório geral e abstrato, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo, o que é incabível na espécie, pois descaracterizaria a própria natureza do instituto.

7. A decisão recorrida apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal, sendo evidente a pretensão de rediscutir o julgado. Não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida na decisão embargada, o que não se coaduna com a via eleita.

8.
Prequestionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

9.
Embargos conhecidos e rejeitados. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA contra ESTADO DO PARÁ, diante de Acórdão de minha Relatoria, cujo teor negou provimento ao Agravo Interno interposto face a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A sentença dos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0066861-54.2012.8.14.0301-PJE), foi mantida pelo Acórdão embargado, proferido com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DE ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A DENEGAÇÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA APENAS QUANTO A FUTURAS COBRANÇAS DE PAGAMENTO ANTECIPADO DO ICMS. PRETENSÃO DE AUFERIR PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a concessão parcial da segurança, denegando a ordem apenas quanto ao pedido relacionado a atos futuros e incertos. 2. No caso concreto, a sentença determinou o cancelamento de todas as exigências fiscais decorrentes dos Autos de Infração colacionados na ação principal, em virtude de a impetrante ter demonstrado que o destinatário final não figura como contribuinte do respectivo tributo, sendo inconstitucional e descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora. Por outro lado, a segurança foi denegada quanto ao pedido de que fosse determinado à Autoridade Impetrada que se abstivesse de lavrar futuros Termos de Apreensão e Depósito e AINFS. 3. A agravante pretende que a segurança seja concedida de maneira integral, assegurando também seu direito líquido e certo a não ser submetida a futuras cobranças de pagamento antecipado do ICMS, com fundamento no Protocolo 21/2011 e no Decreto Estadual do Pará nº 79/11. 4. Inobstante, na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ). 5. O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende o agravante. O simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente para viabilizar a concessão da segurança preventiva. 6. O agravante não especifica operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem eventualmente vir a ser praticados pela autoridade impetrada, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Por unanimidade.

Em razões recursais (Id. 11175573), a embargante aduz que apenas o fato de as Embargantes terem sido autuadas já demonstra que o Estado do Pará promove corriqueiramente os atos coatores futuros que se requer o afastamento de forma preventiva.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao entender que estaríamos diante de ato futuro e incerto, tampouco de operações não especificadas, vez que as operações foram detalhadas e os atos são corriqueiros e, a despeito de não se prever o momento exato em que ocorrerá, é notório que ele ocorrerá e dará ensejo à coações como a ora impugnada.

Afirma que ao aventar que se estaria pleiteando provimento genérico, o v. acórdão incorreu também em omissão quanto ao fato de que, mesmo com a concessão da medida liminar pleiteada em primeira instância (que abarcava atos futuros), o Estado do Pará chegou a descumprir a decisão e lavrar auto de Infração sob fundamento atacado neste processo (vide a petição de ID 3396104).

Outrossim, alega que houve omissão quanto à norma do art. 3º do CPC que é cristalina no sentido de que
“não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”
, bem como, quanto ao conteúdo do art. 1º da Lei 12.016/09, no sentido de que o mandado de segurança protege direito “líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade” e § 3º do art. 1º da Lei 12.016/09, “quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança”.

Ao final, a Embargante pugna pelo conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios, para sanar as omissões ora apontadas, inclusive para efeito de prequestionamento, atribuindo efeitos modificativos ao julgado, para que a segurança seja concedida integralmente.

Em contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento do recurso, pois oposto com o intuito de rediscutir a matéria por inconformismo com o resultado da causa, o que é inadequado na via eleita (Id 11368358).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de vício de omissão quanto ao pedido relacionado as futuras lavraturas de Termos de Apreensão e Depósito e Autos de Infração.

As embargantes sustentam que apenas o fato de terem sido autuadas já demonstra que o Estado do Pará promove corriqueiramente os atos coatores futuros que se requer o afastamento de forma preventiva, pelo que alega a necessidade de atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que a segurança seja concedida integralmente.

Inobstante,
conforme consignado na decisão embargada, na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas.

No caso concreto, todas as exigências fiscais referentes aos Autos de Infração colacionados aos autos foram canceladas, vez que as embargantes demonstraram a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, ao comprovar que o destinatário final não figura como contribuinte do respectivo tributo.

Quanto ao pedido de que fosse determinado à Autoridade Impetrada que se abstivesse de lavrar futuros Termos de Apreensão e Depósito e AINFS, não há como conceder a segurança se
a parte demandante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência.

Assim, conforme já discutido no acórdão impugnado, as embargantes pretendem obter, pela via mandamental preventiva, provimento declaratório geral e abstrato, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo, o que é incabível na espécie, pois descaracterizaria a própria natureza do instituto.

Com efeito, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida na decisão embargada, o que não se coaduna com a via eleita.

A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo Embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.
1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do Embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,

dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023